Tribunal: TJDFT
Processo: 0003596-50.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003596-50.2015.8.07.0016 RECORRENTE: ROMULO ANTONIO CUNHA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por ROMULO ANTONIO CUNHA COELHO (ID 14198839 – p. 46/49), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. Não houve interposição de agravo interno endereçado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”, sendo, portanto, a negativa de seguimento do inconformismo passível de impugnação somente por agravo interno (ID 22384187). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, o agravo de ID 14198839 (p. 57/60) tem por escopo desafiar a decisão desta Presidência tão somente no que se refere à inadmissão com lastro nos óbices dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031